Tribunal: TJMT
Processo: 1021161-28.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCIELE BISPO DA SILVA - CPF: 051.289.621-64 (RECORRIDO), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos contestados e condenar a Recorrente ao pagamento de danos morais, fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.
Em suas alegações iniciais, a parte consumidora, ora Recorrida, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no valor de R$

351,35 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos)
com data de inclusão em 10/01/2017,

ao passo que a Reclamada, ora Recorrente, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil,
não
anexou

qualquer documento aos autos que pudesse afastar a condenação, respaldando sua defesa apenas em meras alegações e por meio da juntada de telas sistêmicas, as quais, sozinhas, são incapazes de comprovar alguma relação jurídica entre as partes.

3.
É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.

Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

5.
Com efeito, em consulta aos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se que existe uma negativação preexistente no nome da parte autora Recorrida, não discutidas em juízo.

6.
Considerando, portanto, que a parte autora estava negativada quando foi disponibilizada a inscrição realizada pela empresa Recorrente, vislumbra-se que
embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada.

7.
Por tal razão, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do débito, nos mesmos termos da sentença prolatada, mas, no que tange ao dano moral, entende-se ser o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ em razão da existência de anotações preexistentes.

8.
Sentença parcialmente reformada.

9.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da

falha na prestação de serviço da empresa Recorrente,

o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere à condenação por danos morais. Isto porque,
in casu
, verifico a possibilidade da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Não obstante se reconheça a existência da falha da prestação de serviços por parte da empresa Recorrente, inexistem danos morais suportados por parte da parte Recorrida, em razão da existência de uma anotação preexistente, senão vejamos:

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº. 385 com o seguinte enunciado “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

Em outras palavras, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Logo, em que pese a empresa Recorrente não tenha logrado êxito em comprovar a relação jurídica com a Recorrida,
é indevida a condenação em danos morais.

Por tais considerações, a reforma da sentença se faz necessária para excluir a condenação da Recorrente em indenizar a parte Recorrida a título de danos morais, nos termos do disposto na Súmula 385-STJ.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, exclusivamente, para excluir a condenação em danos morais, diante da existência de anotação preexistente no rol de inadimplentes em nome da Recorrida, permanecendo inalterados os demais termos da decisão objurgada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022